Tribunal: TJMT
Processo: 1024098-11.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024098-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA KEMELLY DE SOUZA PAULA - CPF: 703.280.401-26 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024098-11.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Camila Kemelly de Souza Paula

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Cabe a instituição financeira comprovar a origem do débito questionado pela consumidora, referente a suposta contratação de cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Autor alega que possuía relação jurídica junto ao banco Recorrido, onde era titular de uma conta utilizada apenas para recebimento de seu salário e para saques. Nega ter realizado qualquer empréstimo junto à instituição financeira, bem como nega ter solicitado o cartão de crédito da Ré, como também desconhece a origem do débito, no valor de R$ 1.499,13, vencido em 10/05/2021 e disponibilizado em 22/06/2021, que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida, a instituição financeira Recorrida sustenta que a dívida se refere a cartão de crédito “SMILES GOLD VISA”, solicitado em 30/07/2019, via APP Cartão Não Correntista. Informa que o cartão foi encaminhado via correios, para o mesmo endereço constante na petição inicial e liberado em 18/09/2019, via Central de Atendimento. Argumenta que a parte autora utilizou o cartão de crédito e realizou alguns pagamentos, porém, restou saldo devedor referente ao cartão, cuja liquidação não foi efetuada.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Recorrida alegar que a dívida se refere a cartão de crédito “SMILES GOLD VISA”, deixou de comprovar a contratação do referido cartão de crédito, bem como deixou de demonstrar a utilização pela consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Cabe ainda ressaltar que não houve a juntada do contrato e nem das faturas do cartão de crédito, mas tão somente de
“prints”
do sistema interno da instituição financeira, os quais, por si só, não possuem força para comprovar a contratação do cartão de crédito pela consumidora.

Com efeito, como a autora nega a contratação de cartão de crédito, caberia a Recorrida ter comprovado a referida contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliado ao fato de que a autora possui 03 apontamentos posteriores, fato que deve ser considerado no momento da fixação do quantum indenizatório:

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
DECLARO inexistente o débito ora questionado, no valor de R$ 1.499,13, e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022